Tribunal: TJSP
Processo: 0002678-38.2014.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS. RETENÇÃO DO VEÍCULO DA AUTORA, PESSOA JURÍDICA SUBCONTRATADA, PELA DESTINATÁRIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REPARATÓRIOS. INSURGÊNCIA DAS CORRÉS. LEGITIMIDADE PASSIVA. Pertinência subjetiva da distribuidora de combustíveis justificada pela imputação de dano por ato ilícito. Legitimidade transportadora subcontratante fundada em dano causado no bojo de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS. RETENÇÃO DO VEÍCULO DA AUTORA, PESSOA JURÍDICA SUBCONTRATADA, PELA DESTINATÁRIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REPARATÓRIOS. INSURGÊNCIA DAS CORRÉS. LEGITIMIDADE PASSIVA. Pertinência subjetiva da distribuidora de combustíveis justificada pela imputação de dano por ato ilícito. Legitimidade transportadora subcontratante fundada em dano causado no bojo de relação contratual. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Retenção arbitrária do veículo da autora por 341 dias no pátio industrial da distribuidora. Incidência dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Distribuidora que impediu o descarregamento do produto. Transportadora subcontratante que forneceu as orientações para execução do transporte, cuja observância pela autora a levou aos danos relatados. Descumprimento do dever de cuidado decorrente da boa-fé objetiva, cujos efeitos precedem, se estendem e prosseguem à execução contratual (art. 422 do CC). Responsabilidade solidária com fulcro no art. 942, in fine, do Código Civil. LUCROS CESSANTES. Impossibilidade de prestação de serviços de transportes e de auferir diárias a título remuneratório. Arts. 403 e 952 do Código Civil. Apuração em fase de liquidação de sentença, segundo a média da remuneração. DANOS EMERGENTES. Reparos mecânicos e despesas com polimento e troca de óleo. Descabido, contudo, o ressarcimento de prêmio de seguro, pois a apólice não identifica o veículo e foi emitida em nome de terceiro. Afastamento do reembolso de parcelas de financiamento, IPVA e DPVAT (seguro então obrigatório). Encargos que decorrem da posição de proprietário. DANO MORAL. Lesão não identificada. Incompatibilidade entre pessoa jurídica e sentimentos, notadamente preocupação, angústia e sofrimento. Não demonstrado dano à reputação ou à credibilidade. Acervo probatório que não respalda a crise financeira provocada pelo evento versado na causa. Desabono decorrente de suspeitas de carregamento de produtos adulterados infirmado pela prova oral. Sucumbência recíproca. PRELIMINARES SUPERADAS. RECURSOS, NO MÉRITO, PROVIDOS EM PARTE.